Tribunal: STF
Processo: ARE 1290273
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO ISS NA BASE DE CÁLCULO DA CPRB. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria.



    2. In casu, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo no tocante à inclusão do ISS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.212/91, 11.457/07 e 12.546/2011).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.